Tribunal: TJMT
Processo: 1024629-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024629-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIENE MARJORIE ROSSI - CPF: 225.867.198-16 (ADVOGADO), UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A - CNPJ: 07.395.207/0001-51 (AGRAVANTE), KOLLING REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 07.860.082/0001-93 (AGRAVADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (PROCURADOR), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024629-72.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –

DECISÃO RECORRIDA QUE
REJEITA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL COM BASE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À AUTORA QUE SE DIZ HIPOSSUFICIENTE
– VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -
REMESSA DO FEITO AO JUÍZO
COMPETENTE

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial"
(
AgRg
no
AREsp
695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015,
DJe
14/8/2015).

É válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de representação comercial, notadamente se ausente hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024629-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A

AGRAVADO: KOLLING REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PROCURADOR: VILMAR DO CARMO ADORNO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Universal
Automotive
Systems S.A
, contra decisão que na Ação de Indenização proposta por
Kolling
Representações Comerciais Ltda.
, rejeitou preliminar arguida em contestação, de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a demanda.

Em síntese, aduz que as partes firmaram contrato de representação comercial que tem previsão de cláusula de eleição de foro, o qual não foi observado.

Reclama o desacerto da decisão, porque o princípio da liberdade contratual, bem como da boa-fé objetiva tem previsão expressa nos artigos 421 e 422 do CC, caso em que o acordo firmado entre as partes acerca da eleição de foro deve ser observado, frente ao
pacta sunt servanda
.

Afirma que a decisão não fundamentou qual seria o prejuízo à autora agravada com o deslocamento da competência à comarca de São Paulo, além de que é contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores.

Argumenta que a competência de foro prevista no art. 39 da lei 4.886 de 1965 é relativa,
portanto,
lícita sua alteração pelas partes contratantes, salvo se configurada a hipossuficiência das empresas ou se implicar em óbice ao acesso do representante à justiça, o que não foi comprovado nos autos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, na origem já fora fixada data de audiência e arrolamento de testemunhas que devem ser realizados pelo juízo competente. De modo que a instrução processual e prática de atos processuais por Juízo incompetente, gerará precedente que causará insegurança jurídica.

Postula concessão de efeito suspensivo à presente ação para que seja suspensa a decisão saneadora que indeferiu a exceção de incompetência e designou audiência de instrução, até a decisão final do presente recurso.

Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida (id 152663693).

Contraminuta pelo
desprovimento do recurso, porque se trata de competência em razão da matéria (representação comercial) e não apenas territorial
, além de que a agravada é hipossuficiente em relação à recorrente (id
156494665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024629-72.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber qual o Juízo competente para processar e julgar
indenizatória em razão de descumprimento de contrato de representação comercial proposta por
Kolling
Representações C
omerciais Ltda.
, em desfavor de
Universal
Automotive
Systems S.A.

Pretende a requerida, ora agravante, seja reconhecida a incompetência territorial do Juízo de Cuiabá-MT, porque o contrato formulado entre as partes elegeu como competente a Comarca de São Paulo para julgar a lide envolvendo as partes.

A decisão recorrida
rejeitou preliminar de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a demanda.

No caso em exame, em
dezembro
de 20
11
, as partes firmaram Contrato
Particular de Representação Comercial
,
por prazo indeterminado
, cujo objeto foi a
venda de mercadorias (anexo I, no Estado de Mato Grosso, região de Cuiabá)
(ID
9675422
-
na origem).

No referido pacto, por meio da cláusula Décima Oitava, as partes elegeram a cidade d
e São
Paulo-SP
,
para dirimir questões relativas ao instrumento.

Proposta a ação, na contestação a
agravante
suscit
ou
incompetência do Juízo da Comarca de
Cuiabá
-MT, por força da referida cláusula de eleição de foro,
preliminar rejeitada na
decisão ora recorrida.

A discussão
, portanto, d
iz respeito à validade e eficácia da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de representação comercial
firmado entre as partes.

No caso específico, a
decisão recorrida entendeu que prevalece o artigo 39 da Lei 4.886/65, com redação dada pela Lei 8.420/92, que
estabelece
que é o foro do domicílio do representante
, o competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas do pacto, em prevalência ao do foro de eleição.

Ocorre que a
competência
estabelecida no artigo 39, da Lei no 4.886/65, no sentido de que
“as ações versando sobre controvérsias entre representante a representado devam tramitar no foro do domicílio do representante,
é de natureza relativa
, podendo a matéria ser livremente acordada, entre as partes, de forma diversa, mesmo no caso de contrato de adesão, ou seja,
é válida a cláusula de eleição de fora, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança não obstaculize o acesso à justiça”

(STJ,
AgInt
. no
REsp
no 1.742.359, relator Ministro Marco
Buzzi
, j. em23.10.2018;
AgInt
no
AREsp
no 1.947.791, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 14.03.2022;
AgRg
no
AREsp
no 695.601, relator Ministra Maria Isabel

Gallotti, j. em 14.08.2015).

Em sua defesa, a autora ora agravada argumenta que é “indiscutível” sua hipossuficiência em relação à agravante, porque
a recorrente se trata de sociedade anônima de grande porte, enquanto a autora,
empresa local, de reduzido capital
,
além de que a remessa à Juízo de outro Estado traria prejuízos, porque se discute a atuação
do representante em regiões não previstas no contrato, o que demanda certo conhecimento
da geografia
mato-grosssense
.

No caso em análise
, em que pese os argumentos da a
gravada
, não se visualiza caracterizada a hipossuficiência da

autora

Kolling
Representações Comerciais Ltda

ou que teria dificuldades em acompanhar o trâmite do feito no foro de eleição (Comarca d
e São Paulo
).

Registre-se que a mera superioridade econômica de uma parte em relação à outra não se afigura suficiente para caracterizar a hipossuficiência daquela menos favorecida. A hipossuficiência, sobretudo a de ordem econômica, é condição que se afere, de ordinário, em vista dos gastos necessários ao exercício judicial do direito de ampla defesa.

Além disso,
o trâmite do processo se dá na modalidade eletrônica
, de modo que

eventua
l
atuação do representante fora dos limites
da jurisdição
a que fora
inicialmente
contrata
do não dificulta sua defesa ou mesmo exige conhecimento de expert da geografia
mato-grosssense
.

Linha de regra, portanto, a hipossuficiência não se determina em consideração à parte contra quem se escolhe litigar. Ainda que diante de um adversário muito mais favorecido economicamente, a parte contrária não será considerada hipossuficiente se possuir condições suficientes para exercer de forma adequada o seu direito de ampla defesa.

Destaca-se jurisprudência neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.

1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial.

2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.

3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial.

4. Recurso especial provido.”
(
REsp
1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
07/11/2016) (grifei)

“
COMPETÊNCIA – Ação declaratória relativa à representação comercial – Cláusula de eleição de foro – Admissibilidade – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso, ademais, em que não demonstrada abusividade – Atuação profissional da representante área distinta de sua sede que indica sua capacidade para exercício da defesa de seus interesses em comarca também distinta, onde assinado o contrato – Inteligência do art. 39 da Lei n. 4.886/1965 e art. 63 do Cód. de Proc. Civil – Inexistência de preclusão "pro
judicato
" para apreciação de questão ainda não examinada – Jurisprudência do C. STJ - Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.
”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2117909-63.2022.8.26.0000; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Assim, a cláusula de eleição de foro só deve ser afastada quando houver hipossuficiência ou prejuízo para o exercício de defesa do representante comercial, circunstâncias não estão evidenciadas no caso em exame, razão pela qual não se visualiza fundamento jurídico para reconhecer a invalidade da cláusula em comento.

Feitas as considerações necessárias, no presente caso específico, não há falar em nulidade da cláusula de eleição de foro, porque o art. 39 da Lei no 4.886/65 encerra hipótese de competência relativa e aqui não ficou assentada a existência de hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa.

Posto isso,
dá-se
provimento ao recurso para
reconhecer
a validade da cláusula de eleição de foro da Comarca de São
Paulo-SP
, que de resto
é
o
juízo
competente para apreciar e julgar a presente demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023